Tribunal: TJDFT
Processo: 0708768-32.2024.8.07.0010
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. HIGIDEZ DA PROVA DE CONSTITUIÇÃO. DEPÓSITO DE VALOR NA CONTA BANCÁRIA DA PARTE. TRANSFERÊNCIA PARCIAL DE VALOR PARA TERCEIROS DEPOIS DE 5 DIAS. FRAUDE NÃO DEMONSTRADA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE E RESTITUIÇÃO INDEVIDAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se os elementos de prova corroboram a hipossuficiência econômica da parte autora, deve ser deferido o pedido de gratuidade de justiça.
2. De acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, compete ao autor o ônus da prova quanto à existência de fato constitutivo de seu direito.
3. Na hipótese, o autor ajuizou a presente ação declaratória de inexigibilidade de débito sob a alegação de que, em 7/6/2024, foi vítima de fraude ao receber ligação de preposto da empresa Nexus Tecnologia, oferecendo proposta de cancelamento de dois cartões de crédito mantidos junto ao Banco BMG. Sustentou que foi induzido a fornecer seus dados pessoais, os quais foram utilizados para contratação de empréstimo não solicitado. Narrou que três dias depois verificou o depósito de R$5.002,87 em sua conta, e novamente foi convencido pelo fraudador a transferir a quantia para conta da empresa Nexus Tecnologia.
4. O acervo probatório, entretanto, não corrobora as alegações do autor. Não há prova do contato ou do número do telefone utilizado pelo correspondente bancário, tampouco das tratativas que antecederam o negócio.
5. O valor do empréstimo (R$5.002,87) foi depositado em 7/6/2024 na conta bancária do autor que, em 10/06/2024, tentou transferir via pix a quantia para outra conta de sua titularidade, mas o valor foi estornado. Em 12/6/2024, o autor fez uma transferência para Nexus Tecnologia, de R$3.890,00, e outra para ele próprio, de R$1.100,00 (ID 68958884).
6. A ausência de prova das tratativas com o correspondente bancário, somado ao fato de que o autor tentou transferir para si mesmo o valor emprestado, demorou cinco dias para fazer a transferência para a Nexus e manteve parte do empréstimo, não permite concluir que houve atuação fraudulenta na celebração do negócio.
7. Inexistindo elementos que maculem a higidez do contrato celebrado pelo autor, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido.
8. Recurso conhecido. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. No mérito, desprovido. Relatório em separado.
9. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 400,00 (quatrocentos reais). A exigibilidade fica suspensa diante do benefício da gratuidade de justiça que ora defiro.